Tribunal: TJDFT
Processo: 0751524-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751524-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DAS DORES BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 255137125, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por MARIA DAS DORES BARROS em desfavor da parte retromencionada, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante se abstenha, de imediato, de reter os depósitos da aposentadoria da agravada, garantindo que o pagamento seja realizado exclusivamente no BRB, conforme deferido pelo INSS, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada inicialmente a R$ 10.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação. Sustenta o recorrente que a obrigação imposta é de cumprimento impossível, pois a efetivação da portabilidade do benefício previdenciário não depende de sua atuação, mas do beneficiário, do banco destinatário e do INSS. Argumenta que, de acordo com a legislação vigente (Lei no 10.820/2003, Resolução BACEN no 3.402/2006 e Portaria DIRBEN/INSS no 992/2022), o procedimento de portabilidade deve ser iniciado pelo beneficiário junto ao banco para o qual deseja transferir o recebimento, cabendo ao INSS e ao banco destinatário a efetivação da transferência. Ressalta que não há nos autos comprovação de negativa de portabilidade de sua parte, sendo indevida a atribuição de responsabilidade ao Banco Mercantil. Defende, ainda, que a imposição de multa diária (astreintes) é inadequada, pois pressupõe conduta omissiva voluntária, o que não se verifica no caso concreto, já que o banco depende de providências de terceiros para cumprir a determinação judicial. Aduz, por fim, que o valor fixado para a multa diária (R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00) é excessivo e desproporcional, sugerindo sua redução ou suspensão até que se comprove a possibilidade efetiva de cumprimento da obrigação. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão com o fim de que seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. Preparo regular no ID 78684288. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá "atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal". E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, conquanto o agravante tenha alegado que "[o] beneficiário deve solicitar a portabilidade diretamente ao Banco Destinatário (a instituição financeira para a qual deseja transferir o recebimento do benefício), que, por sua vez, comunica ao INSS e ao banco atual (o Banco Agravante) a solicitação da transferência", não possuindo qualquer ingerência sobre esse procedimento, tendo invocado, para subsidiar seus argumentos, a Lei no 10.820/2003 e a Portaria DIRBEN/INSS no 992/2022, a transação bancária referente à portabilidade de pagamentos, que envolve a movimentação de valores entre diferentes instituições financeiras por solicitação do beneficiário, é disciplinada pelas normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, as quais estabelecem obrigações específicas para as entidades participantes desse processo, devendo-se observar, no presente caso, a Resolução CMN no 5.058/2022 e, em reforço, a Resolução CMN no 5.057/2022. Veja-se que a Lei no 10.820/2003 disciplina a autorização para desconto de valores diretamente na folha de pagamento de empregados regidos pela CLT, visando à quitação de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras, tendo por objetivo facilitar o acesso ao crédito consignado, com desconto em folha, protegendo o mínimo existencial do trabalhador e evitando o comprometimento excessivo da renda. A referida Lei também permite que titulares de benefícios do INSS (aposentadoria e pensão) autorizem descontos para pagamento de operações financeiras. Nesse contexto, verifica-se que a Lei no 10.820/2003 destaca a interação direta entre os empregados, os empregadores e as instituições financeiras consignatárias, tendo por objeto a autorização de descontos em folha de pagamento, não se aplicando, neste olhar sumário, ao caso. Já a Portaria DIRBEN/INSS no 992/2022, que estabelece diretrizes procedimentais no âmbito do INSS para a gestão e prestação de serviços relacionados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), enfatiza a relação entre o beneficiário e o INSS, além da gestão do benefício pela própria autarquia previdenciária. Repise-se que referida norma disciplina, em seus arts. 114 e 117, a possibilidade de transferência do benefício entre diferentes órgãos pagadores ou localidades, prevendo que o requerimento pode ser realizado pelo próprio beneficiário, tanto por meio de canais digitais quanto presencialmente junto ao INSS, além de dispor, em seu art. 155, § 1o, que o segurado que desejar receber o benefício em conta corrente ou poupança (após o primeiro crédito) "deverá, após o recebimento do primeiro pagamento, fazer a solicitação diretamente na instituição financeira" de sua preferência. Conforme já exposto, a Portaria DIRBEN/INSS no 992/2022 evidencia a relação existente entre o beneficiário e o INSS e, no caso concreto, a questão está afeta à operação bancária relacionada ao pedido de portabilidade de pagamentos para uma outra instituição financeira, realizado pela agravada. Nessa senda, a Resolução CMN no 5.058/2022 dispõe especificamente sobre a prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares pelas instituições financeiras, estabelecendo, em seu art. 7o, que estas devem garantir a possibilidade de portabilidade salarial, que consiste na transferência, mediante solicitação do beneficiário, do valor depositado em conta-salário para uma conta de depósitos ou conta de pagamento pré-paga de titularidade do próprio beneficiário, escolhida por este, seja na instituição contratada ou em outra instituição autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil. Veja-se: "Art. 7o As instituições referidas no art. 1o devem assegurar a portabilidade salarial, que consiste na possibilidade de transferência, a pedido do beneficiário, do valor creditado na conta-salário para uma conta de depósitos ou conta de pagamento pré-paga de titularidade do beneficiário, por ele escolhida, na própria instituição contratada ou em outra instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. § 1o Para fins do caput, a indicação da conta a ser creditada deve ser objeto de comunicação específica pelo beneficiário à instituição contratada, em caráter de instrução permanente, por escrito ou por meio eletrônico. § 2o A comunicação pode ser realizada por meio da instituição destinatária, mediante manifestação inequívoca de vontade do beneficiário passível de comprovação. § 3o A instituição contratada deve processar o pedido de portabilidade salarial em até dez dias úteis, contados da data do seu recebimento." Do dispositivo normativo retromencionado depreende-se que, para a efetivação da portabilidade, o beneficiário deve comunicar expressamente à instituição contratada a indicação da conta a ser creditada, podendo fazê-lo por escrito ou por meio eletrônico, e, inclusive, por intermédio da instituição destinatária, desde que haja manifestação inequívoca de vontade do beneficiário, passível de comprovação, sendo dever da instituição contratada processar o pedido de portabilidade salarial no prazo máximo de dez dias úteis, contados a partir do recebimento da solicitação. Dessa forma, o ordenamento jurídico assegura ao beneficiário autonomia na escolha da instituição financeira para recebimento de seus créditos salariais, impondo às instituições envolvidas o cumprimento célere e transparente do procedimento de portabilidade. Vale registrar que, nos termos do art. 9o da Resolução CMN no 5.058/2022, a portabilidade salarial pode ser cancelada por solicitação do beneficiário. Acrescento ainda que embora a Resolução CMN no 5.057/2022 trate da portabilidade de operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, referida norma estabelece procedimento para a realização da portabilidade mediante intercâmbio de informações entre as instituições financeiras por meio de sistema eletrônico, concluindo-se pela existência de instrumentos interbancários destinados a viabilizar as referidas transferências. Na espécie, verifica-se que a agravada pleiteou a portabilidade salarial, manifestando seu desejo em transferir o pagamento de seu benefício previdenciário da instituição financeira agravante para o Banco de Brasília - BRB. Nesse contexto, à luz do art. 7o da Resolução CMN no 5.058/2022, observada a existência de comunicação específica pela beneficiária agravada à instituição contratada (agravante), ainda que realizada por meio do BRB, via sistema eletrônico, compete ao recorrente processar o pedido de portabilidade salarial em até dez dias úteis. Não se verifica nos autos qualquer pedido de cancelamento da portabilidade. Cabe ainda mencionar que, em contemplação à Portaria DIRBEN/INSS no 992/2022, a agravada também comunicou a portabilidade ao INSS, fato este demonstrado por meio dos documentos colacionados no ID 254872513 - Pág. 3 e 4, o que corrobora sua vontade de transferir o pagamento de seu benefício previdenciário para o BRB. Assim, ao menos nesta análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso apta a amparar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Neste sentido, seguem julgados deste TJDFT a respeito da matéria: DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE EVIDÊNCIA – PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que deferiu tutela de evidência para determinar a portabilidade de benefício previdenciário da autora/agravada para conta bancária indicada, conforme solicitado junto à instituição destinatária. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Possibilidade jurídica de a instituição financeira contratada para pagamento do benefício ser compelida a processar pedido de portabilidade realizado pela beneficiária perante a instituição de destino. II – Aplicação das Resoluções CMN no 5.058/2022 e no 5.057/2022 como norma específica reguladora da atividade bancária. III – Validade da decisão que determinou a portabilidade com base na verossimilhança dos documentos e ausência de agência local da instituição agravante. RAZÕES DE DECIDIR 1. As Resoluções CMN no 5.058/2022 e no 5.057/2022 atribuem à instituição contratada o dever de assegurar e processar o pedido de portabilidade, inclusive quando formulado junto à instituição destinatária. 2. A alegação de que apenas o INSS deveria efetivar a portabilidade não encontra respaldo na norma específica que disciplina o serviço bancário. 3. Trata-se de relação de consumo, o que autoriza a inversão do ônus da prova e reforça a proteção da parte hipossuficiente. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A instituição financeira contratada para pagamento de benefício previdenciário deve processar pedido de portabilidade formulado pelo beneficiário junto à instituição destinatária, conforme previsto nas Resoluções CMN no 5.058/2022 e no 5.057/2022.” Fundamentos legais: arts. 300 e 311 do CPC; Resoluções CMN no 5.058/2022 e no 5.057/2022; súmula 297 do STJ. (Acórdão 2040837, 0734724-80.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PORTABILIDADE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM VARIAÇÃO DE AGÊNCIA. RESOLUÇÕES CMN No 5.057/2022 E No 5.058/2022. RESPONSABILIDADE DO BANCO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA E EFETIVIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento em face de decisão que condicionou a comprovação de descumprimento da tutela de urgência à juntada de novo documento de solicitação de portabilidade perante a instituição destinatária (Caixa Econômica Federal), em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. 2. Pretensão da agravante de compelir o banco agravado à efetivação da portabilidade de seu benefício assistencial para agência bancária de sua localidade, já deferida judicialmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Definir a legitimidade da exigência de apresentação de novo pedido de portabilidade e a responsabilidade pelo cumprimento da ordem judicial de transferência do benefício entre instituições bancárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme entendimento consolidado nas Resoluções CMN no 5.057/2022 e no 5.058/2022, cabe à instituição financeira de origem, assegurar e processar a portabilidade solicitada pelo beneficiário, mesmo quando feita por intermédio do banco de destino. 5. A imposição de nova obrigação documental à parte hipossuficiente representa formalismo excessivo e afronta aos princípios da celeridade, efetividade e proteção do consumidor. 6. Verificado o cumprimento da exigência pela parte autora com a juntada de nova solicitação, fica prejudicada a discussão sobre a documentação, permanecendo a omissão do banco em realizar a portabilidade. 7. Persistente descumprimento da decisão judicial por parte do banco agravado, com agravamento dos prejuízos à parte vulnerável, justifica o restabelecimento da ordem de cumprimento da tutela com sanção pecuniária proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Determinada a imediata efetivação da portabilidade do benefício da agravante para a agência indicada, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária de R$1.000,00, por dia de atraso, limitada a R$15.000,00. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pela efetivação da portabilidade bancária de benefício assistencial é da instituição financeira de origem, ainda que a solicitação seja intermediada pelo banco de destino, conforme dispõe a Resolução CMN no 5.058/2022. Dispositivos legais e normativos citados: Resolução CMN no 5.057/2022; Resolução CMN no 5.058/2022. (Acórdão 2040832, 0720370-16.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator